Tribunal: TJES
Processo: 5007552-74.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007552-74.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007552-74.2024.8.08.0006

RECORRENTE:

IRACEMA DA SILVA

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRETENSÃO DE PROFESSORA AGREDIDO POR MÃE DE ALUNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INGRESSO DE TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS FUNCIONÁRIOS DENTRO DE SEU AMBIENTE DE TRABALHO. CARACTERIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO. DEVER DE EMISSÃO DA CAT INDEPENDENTE DA CULPA DO EMPREGADOR. NEXO CAUSAL CONFIGURADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
17478273
. Contrarrazões Id.
17478276
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17478273
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo à autora o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
. 17478264
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
''

Trata-se de
ação e indenização por dano moral por acidente de trabalho sob argumento de que a autora, servidora pública municipal (professora), alega ter sofrido agressões verbais, ameaças de morte e cárcere privado no interior da escola em 21/05/2024, perpetradas pela mãe de uma aluna. Relata que a agressora entrou na escola sem autorização, dirigiu-se à coordenação e trancou a professora na sala, gerando profundo abalo psicológico e necessidade de afastamento laboral. Pleiteou indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 84.000,00 e a obrigação de fazer consistente na emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e anotações funcionais.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando
preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ante a não apreciação do pedido de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). No mérito, alega falha no dever de vigilância (ingresso da agressora sem autorização), previsibilidade do risco e configuração de dano moral
in re ipsa
. Requer a reforma para procedência dos danos morais e aplicação da teoria da causa madura para o pedido de CAT.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (
CITRA PETITA
)

Assiste razão à Recorrente. A petição inicial formulou pedido cumulado de obrigação de fazer (emissão de CAT e anotações funcionais). A sentença limitou-se a analisar a responsabilidade civil indenizatória, silenciando absolutamente sobre o reconhecimento do acidente de trabalho para fins previdenciários e administrativos. Mesmo instado via embargos declaratórios, o juízo
a quo
manteve a decisão. Configura-se julgamento
citra petita
. Contudo, estando o processo devidamente instruído, aplico o art. 1.013, § 3º, III, do CPC (teoria da causa madura) para apreciar o mérito deste pedido.

MÉRITO

Quanto à emissão do CAT, o conceito de acidente de trabalho não se confunde com a responsabilidade civil do empregador. Para fins previdenciários e funcionais, equipara-se a acidente de trabalho a ofensa física ou moral intencional, inclusive de terceiro, sofrida pelo segurado no local e horário de trabalho, em consequência de disputa relacionada ao trabalho.

No caso, é incontroverso que a agressão/ameaça ocorreu dentro da escola, durante o expediente, motivada por uma decisão pedagógica da professora (não escalação da aluna). Portanto, o evento caracteriza acidente de trabalho por equiparação. O Município tem o dever vinculado de emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), independentemente de ter agido com culpa ou não para o evento.

O argumento do Recorrido de que não houve acidente pois a sentença foi improcedente é insustentável, pois confunde reparação civil com caracterização previdenciária do infortúnio.
Logo, reconheço a nulidade parcial da sentença por ser
citra petita
e, no mérito julgo procedente o pedido de obrigação de fazer, condenando o Município de Aracruz a emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) relativa ao evento de 21/05/2024 e proceder às devidas anotações na ficha funcional da autora

Quanto à questão da responsabilidade pelo evento ocorrido
, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Esta previsão legal dispõe sobre a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, havendo resultado danoso causado pela conduta do agente público deverá a pessoa jurídica responsável indenizar, independentemente de culpa ou dolo. É a teoria do risco administrativo.

Na teoria do risco integral ou riscos administrativos, que estabelece o princípio da responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sempre que caracterizado o nexo de causalidade entre o ato da administração e o prejuízo sofrido, se assegura o dever de indenizar.

Apesar de o dano ter sido causado por terceiro alheio ao serviço público, evidencia-se o nexo causal e a responsabilidade do Estado, vez que é seu dever garantir a integridade física das pessoas que se encontram em prédio da repartição pública.

Posto isso, em se tratando de acidente ocorrido dentro do ambiente de serviço público e estando a recorrida em execício regular da função para a qual foi contratada, é inegável que a análise do caso deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

O juízo de origem entendeu que a ação diligente dos servidores após o início da agressão afastaria a culpa estatal. Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, a omissão estatal reside na falha do dever de vigilância e controle de acesso. A prova testemunhal (Diretora da Escola) é taxativa: "
A mãe entrou na escola sem autorização do vigia, pois ele estava recebendo algo no portão
".

As escolas são ambientes de acesso restrito. A existência de vigilantes torna-se inócua se o protocolo de segurança falha a ponto de permitir que uma pessoa externa, descontrolada e com histórico de impaciência, adentre livremente as dependências e chegue à sala da coordenação onde a professora se encontrava. Não se trata de mero fato de terceiro imprevisível. Se o Estado assume a custódia de alunos e servidores, deve garantir que o perímetro seja seguro. A entrada franqueada sem identificação ou barreira física eficaz rompe o dever de segurança, estabelecendo o nexo causal entre a falha na portaria e o dano (agressão/ameaça sofrida).

Colaciono julgados:

Ação de indenização de dano moral.
Servidor vítima de agressões físicas desferidas por aluno e seu pai, no interior de escola municipal. Dever do Estado de zelar pela integridade física dos servidores e estudantes nas dependências de estabelecimento de ensino público. Responsabilidade objetiva, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dano moral caracterizado.
Valor indenizatório reduzido. Atualização pela Taxa Selic, a partir da fixação. Recurso do Município parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000161-72.2020.8.26.0137 Cerquilho, Relator.: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 29/01/2024, Data de Publicação: 30/01/2024) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR AGREDIDO POR ALUNO. OMISSÃO RELEVANTE DO ENTE PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DA FONTE DO DEVER DE INDENIZAR. 1.
O ente público responde objetivamente, na forma do artigo 37§ 6º da Constituição Federal pela segurança e integridade física dos seus professores, no ambiente escolar, tendo o dever de impedir ações de seus prepostos, de alunos ou de terceiros que coloquem em risco o direito dos servidores. Verificada agressão de aluno a professor nesse ambiente em que deveria estar garantida a sua integridade física, caracterizada a responsabilidade estatal. 2. Nexo de causalidade entre o fato e os danos apontados, acarretando o dever de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. Vige, nas demandas indenizatórias, o princípio da reparação integral, pelo que todo o dano deve ser recomposto, mas igualmente nada além do dano demonstrado. 4. Danos Morais demonstrados, decorrem inexoravelmente do fato acontecido. Fixação de reparação no montante de R$ 9.000,00, adequada às circunstâncias do caso. Tendo em vista que a indenização tem por base um ato ilícito os juros de mora devem incidir a partir da data do conforme artigo 398 do Código de 2002, e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008917890 RS, Relator.: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 29/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/06/2020) (grifo nosso)

Em relação aos danos morais,

tendo em vista a extensão dos danos causados entendo estarem presentes. Não ocorreu mero dissabor cotidiano, nem aborrecimento do dia a dia. Destarte, indiscutível a dor causada à professora. O dano moral é evidente. A servidora foi humilhada, trancada em uma sala (cárcere privado) e ameaçada de morte no exercício de sua função, resultando em afastamento laboral por abalo psíquico
,
razão pela qual
voto pela reforma da sentença para reconhecer ato ilícito indenizável.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de dano moral se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.
N
enhum dinheiro é capaz de retornar a autora ao momento anterior à lesão, tampouco de compensar plenamente os seus dias de incapacidade e ansiedades geradas pelo episódio, de modo que o materialmente arbitrado revela-se apenas como uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar
in totum
a sentença e reconhecer a nulidade parcial da sentença por ser
citra petita
e, no mérito (causa madura),
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer, condenando o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
a emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) relativa ao evento de 21/05/2024 e proceder às devidas anotações na ficha funcional da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (limitada a R$ 5.000,00). Também reformo a sentença para reconhecer ato ilícito indenizável a fim de
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais à autora
IRACEMA DA SILVA
, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)